Tribunal: STF
Processo: HC 49722
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO. QUALIFICATIVA DO REPOUSO NOTURNO (C.P., ART.155,
PARAGRAFO 1., C/C.12,II).
CONCEITO.
II. PRATICADA A HORAS MORTAS DE NOITE INVERNAL, QUANDO REDUZIDO O
MOVIMENTO DA RUA E DESAPARECIDA A VIGILANCIA, PREVALECEU-SE O RÉU
DESSA CIRCUNSTANCIA PARA TENTAR A SUBTRAÇÃO DOS FAROIS DO CARRO,
CARACTERIZADA FICOU A QUALIFICATIVA.
III. ADMITINDO-A O DECISORIO, NÃO PRATICOU ABUSO OU ILEGALIDADE, MAS
CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEITO CITADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.